Tribunal: TJMT
Processo: 1084927-56.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084927-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SIONARA DA SILVA FERREIRA - CPF: 000.906.491-50 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL Nº 083/1990. INGRESSO DA SERVIDORA EM 2008. LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2005. REGIME JURÍDICO DA DATA DA INVESTIDURA. EFEITO REPRISTINATÓRIO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF.
OMISSÃO. CORREÇÃO
SEM EFEITO MODIFICATIVO
.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 306931875 - R.I. nº 1084927-56.2024.8.11.0001
), que manteve a sentença recorrida, pelo indeferimento da pretensão.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

A(s) tese(s) debatida(s) nos Embargos de Declaração é(são):
- omissão/contradição no Acórdão recorrido, que deixou de analisar expressamente a Lei Municipal nº 083/1990 (id. 295650872), que previa o adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo (art. 70).

A Lei Municipal nº 083/1990 (
16/12/1990
) previa o adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Esta lei foi revogada pela Lei Complementar Municipal nº 003/2005 (
26/8/2005
), que passou a vincular o adicional ao salário mínimo.

A Embargante ingressou no serviço público em 12/9/2008 (
id. 295650875
), ou seja, mais de três anos após a vigência da LC nº 003/2005.

O regime jurídico aplicável ao servidor público é o vigente na data da investidura, não havendo direito adquirido a regime anterior ao ingresso. Precedentes.
(STF – Pleno – RE 565.089/SP – rel. Ministro Marco Aurélio – j. 6/6/2011);

(STJ - T6 -RMS: 21664 MT 2006/0060189-4 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 22/06/2010 - DJe 02/08/2010)

No caso, a Embargante foi investida no cargo quando já estava em vigor a Lei Complementar Municipal nº 003/2005, que vinculava o adicional de insalubridade ao salário mínimo.

Portanto, o regime jurídico aplicável à Embargante é o da Lei Complementar Municipal nº 003/2005, não sendo possível a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 083/1990, que foi revogada antes do seu ingresso no serviço público.

No caso, diferentemente de situações em que há lei vigente aplicável ao servidor desde o seu ingresso, não há regulamentação legal aplicável à embargante que estabeleça o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base, uma vez que a Lei Municipal nº 083/1990 foi revogada antes do seu ingresso no serviço público (2008).

Portanto, aplicar a Lei Municipal nº 083/1990 à Embargante configuraria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em violação à Súmula Vinculante nº 37/STF.

Ainda, a Embargante aponta contradição entre os fundamentos da sentença (
Súmula Vinculante nº 4/STF
) e do acórdão (
Súmula Vinculante nº 37/STF
). Inexiste contradição. Ambas as súmulas são aplicáveis ao caso e convergem para a mesma conclusão:
“a improcedência do pedido”
.

A Súmula Vinculante nº 4 impede o uso do salário mínimo como indexador e veda a substituição deste critério por decisão judicial quando não há previsão legal vigente aplicável ao servidor.

A Súmula Vinculante nº 37 impede que o Poder Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos, inclusive mediante aplicação de regime jurídico anterior ao ingresso.

No caso, a Lei Complementar Municipal nº 003/2005, vigente na data da investidura da Embargante (2008), vincula o adicional de insalubridade ao salário mínimo, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 4/STF.

Contudo, não há previsão legal vigente aplicável à Embargante que estabeleça outro critério de cálculo, uma vez que a Lei Municipal nº 083/1990 foi revogada antes do seu ingresso no serviço público.

Aplicar a Lei Municipal nº 083/1990 à Embargante configuraria aumento de vencimentos por via judicial, vedado pela Súmula Vinculante nº 37/STF. Portanto, ambas as súmulas vinculantes justificam a improcedência do pedido, não havendo contradição entre elas.

A Embargante também invoca precedentes do STF que reconheceram o efeito repristinatório de lei anterior.

Contudo, tais precedentes tratam de situações em que o servidor ingressou no serviço público quando vigente a lei anterior válida, aplicando-se a este o efeito repristinatório. Diferentemente, a Embargante ingressou quando já vigorava a lei posterior (
declarada inconstitucional
).

No caso, a Embargante ingressou em 12/9/2008, quando já estava em vigor a Lei Complementar Municipal nº 003/2005 (datada de 26/8/2005).

Por essas razões, a alteração da base de cálculo nos moldes requeridos pela Embargante mostra-se inviável, uma vez que:
a)
a Lei Municipal nº 083/1990 estava revogada quando do seu ingresso no serviço público;
b)
o regime jurídico aplicável é o vigente na data da investidura;
c)
inexiste direito adquirido a regime anterior ao ingresso;
d)
o efeito repristinatório não beneficia servidor que ingressou sob o regime da lei inconstitucional;
e)
a aplicação de regime anterior configuraria aumento de vencimentos por decisão judicial, em violação às Súmulas Vinculantes nº 4 e 37 do STF.

- da correção do julgado.

A correção do julgado, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença. Precedentes. (
STJ – 3ª T - EDcl no REsp n. 2.009.945/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
) e (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.476/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/11/2023 - DJe 21/11/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE aos Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar a omissão/contradição apontada, sem efeito modificativo;
1.2)
determinar faça esta decisão, parte integrante do Acórdão de id. 306931875.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025